Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714411-98.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0712898-92.2024.8.07.0001 – id 192106687) que, em demanda de rescisão contratual c/c inexigibilidade de débito, indeferiu a tutela de urgência para que a ré suspenda a cobrança dos títulos de R$ 5.713,07, vencido em 14/12/23, e de R$ 4.238,73, vencido em 14/01/24 e demais multas ou penalidades, bem como se abstenha de negativar a demandante nos órgãos de proteção ao crédito. Alega, em suma, que o beneficiário do plano tem direito ao cancelamento imediato na forma do item contratual 22.7 e do título judicial – a ACP 0136265-83.2013.4.02.5101 –, que tramitou no TRF-2 e declarou nulo o parágrafo único do artigo 17, da RN195/2009 (atual RN 557/22) que instituía tanto a carência de 12 meses para contratação de plano e seguro saúde para contratos coletivos, como aviso prévio de 60 dias para rescisão contratual. Assinala que o beneficiário tem direito ao cancelamento imediato, não podendo ser obrigado a manter por mais 60 dias um contrato que foi cancelado por motivo financeiro. Acrescenta que pagou o último prêmio em 14/11/23 abrangendo o período de serviços de 14 de novembro a 13 de dezembro, visto que o presente contrato de adesão tem a modalidade de pré-pagamento, ou seja, a autora paga antes de utilizar os serviços pela operadora. Aponta perigo de dano no iminente risco de ter seu nome incluído no rol dos maus pagadores, além de não tem como continuar sua atividade comercial sem crédito no mercado. Requer a tutela de urgência para que seja suspensa a cobrança em questão. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 192106687 – autos principais): “(...). O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável e possível, porquanto “em demanda coletiva concluiu-se pela abusividade em exigir período de vigência e notificação prévia de 60 dias para rescisão imotivada nos contratos de planos privados de saúde coletivos.” (Acórdão 1816509, 07451083920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597). Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...).” A agravante não comprovou que a ré tenha efetuado cobrança dos boletos em questão. O documento id 192034511 – autos principais, evidencia se tratar de consulta ao sistema da agravada para cálculo das faturas em aberto o que não se confunde com cobrança, nem com risco de negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator